Tribunal: TJDFT
Processo: 0710275-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710275-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MULT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança com tutela liminar, em que o juízo a quo indeferiu o pedido liminar. Sustenta o agravante, em síntese, que os argumentos utilizados pelo magistrado para indeferir o pedido liminar não prosperam, pois, na espécie, o mandado de segurança possui teor meramente declaratório do direito líquido e certo da agravante; bem como porque os valores correspondentes às gorjetas/taxas de serviços comprovadamente repassados aos funcionários não integram o conceito de receita bruta auferida para fins de tributação do ICMS. Diz que estão presentes os requisitos legais para concessão da antecipação da tutela recursal. Colaciona precedentes jurisprudenciais em amparo às suas alegações. Ao final, requer a concessão da tutela recursal antecipada para “garantir à ora Agravante o direito líquido e certo de proceder ao recolhimento do ICMS no Regime Simplificado de Tributação (LEI No 3.168, DE 11 DE JULHO DE 2003), com a exclusão, em sua base de cálculo, dos valores de remuneração repassada aos seus funcionários a título de gorjeta/taxa de serviço, nos termos do art. 457, da CLT, abstendo a autoridade coatora a adotar quaisquer medidas coercitivas, especialmente, no que diz respeito à constituição dos créditos tributários”. Preparo regular nos IDs 44882601 e 44882599. É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para deferimento do pedido liminar. Ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois, como registrado pelo próprio agravante, “o presente Mandado de Segurança possui teor meramente declaratório do direito líquido e certo da Agravante, nos termos da Súmula 213 do e. STJ”, e que “pouco importa a discussão de como e quando será utilizada a Sentença advinda desta oportunidade, eis que não é essa a função desta impetração”. Em razão disso, constata-se que não há a necessidade, prima facie, da concessão da tutela recursal pretendida, uma vez que, consoante sustentado pelo agravante, “a promoção de eventual ‘análise detalhada sobre os rendimentos da empresa, para aferir, em cada venda, se houve recebimento de gorjeta e qual o montante pago’ (...) apenas será aperfeiçoada quando (e se) ocorrer o trânsito em julgado da decisão concessiva – momento no qual poderá a Agravante, administrativamente, se valer dos efeitos declaratórios da decisão” (g.n.). Ante o exposto, recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se esta decisão ao juiz da causa, dispensando-se as informações. Aos agravados, para contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 22 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora